Tribunal: STF
Processo: HC 52453
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-08-16
Data de publicação: 1974-08-16

Ementa:
CRIME DE APROPRIAÇÃO INDEBITA. CONDENAÇÃO. DEFESA: QUANDO JUSTIFICA
A NULIDADE DO PROCESSO POR INEXISTENTE OU SIMPLESMENTE DEFICIENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 523.
II. TRATANDO-SE DE DEFESA QUE TERIA SIDO SIMPLESMENTE DEFICIENTE,
ERA MISTER PROVA DO PREJUIZO.
INOCORRENDO E PARA A INVOCADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA, TENDO
CONCORRIDO O RÉU, QUE FOI REVEL, INJUSTIFICAR-SE-IA A DECRETAÇÃO DE
NULIDADE.